Tribunal: TJSP
Processo: 2176898-91.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Americana. Rejeição da exceção de pré-executividade. Irresignação da parte executada. Cabimento. Limitação do índice de correção monetária e da taxa de juros moratórios à SELIC antes da vigência da Emenda Constitucional no113/21. Entendimento do C. STF, proferido no Tema no1.062, no sentido de que os índices de correção monetária e os juros de mora

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Americana. Rejeição da exceção de pré-executividade. Irresignação da parte executada. Cabimento. Limitação do índice de correção monetária e da taxa de juros moratórios à SELIC antes da vigência da Emenda Constitucional no113/21. Entendimento do C. STF, proferido no Tema no1.062, no sentido de que os índices de correção monetária e os juros de mora incidentes sobre os créditos fiscais dos Estados e do Distrito Federal estão limitados aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins, 'in casu', a SELIC. Aplicação desse entendimento aos municípios em razão da interpretação por simetria. Precedentes. Correção monetária e juros de mora incidentes, por sua vez, sobre o débito fiscal posterior à EC 113/21 que devem se dar exclusivamente pela Taxa SELIC, de uma só vez, conforme o art.3o da Emenda. Precedentes. Recálculo da CDA 'sub judice' determinado. Exceção de pré-executividade acolhida. Condenação do município em honorários de sucumbência. Recurso provido.